Tribunal: TJBA
Processo: 8006092-13.2018.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8006092-13.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: EDSON BRAZ SENA

Advogado(s)
:
VICTOR CORTES MACEDO

REU: ESPÓLIO DE CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO PREJUDICADO. ERRO DE FATO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COM TAL FUNDAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ APRECIADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

O
autor
alega
que “
a sentença foi proferida sem observância da Constituição Federal, que garante a todos, em seu art. 5º, LV, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, e em seu art. 5º, inc. LIV, o devido processo legal
”.

I
mporta chamar à atenção,
in casu
, é o fato de que todas
as
questões suscitadas como matéria de defesa foram
levadas em consideração no momento do julgamento, não existindo demonstração da imprescindibilidade da prova testemunhal para que fosse garantido o melhor julgamento de mérito

O
princípio pas de nullité sans grief recomenda não seja reconhecida a nulidade dos atos posteriores,
quando
não pôde ser verificado qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da parte, na medida em que, ainda que houvesse sido a parte devidamente
questionada sobre a necessidade de produção de novas provas
e
, na oportunidade, pleiteado a realização da prova testemunhal, o destino da lide seria o mesmo, dada a já mencionada inutilidade à demonstração das teses defensivas, consoante, inclusive, apontado pelo magistrado da instância primeva.

Frise-se que
a
penas o erro relacionado a fato que não foi alvo de discussão pode ser corrigido em ação rescisória, ou seja, a existência de controvérsia entre as partes acerca do fato impede a desconstituição do julgado.

A decisão rescindenda tratou expressamente da matéria vergastada, restando evidente a intenção do autor de rediscutir a matéria fática já examinada e decidida, o que não é cabível pela via eleita. Em verdade, da leitura atenta da inicial, infere-se que o autor, não se conformando com os termos da decisão rescindenda, vem, agora, usar a ação rescisória para reexaminar a eventual possível injustiça da aludida decisão, quando deixou transcorrer
in albis
os prazos para o manejo dos recursos cabíveis.

A ação
rescisória
com fundamento em
erro de fato
não se presta à finalidade
de
tornar a discutir questão já discutida e decidida em sentido contrário aos interesses daquele que pretende a rescisão.
Assim,
o
erro de fato que autoriza a rescisão do julgado é aquele decorrente de má percepção dos fatos pelo magistrado, e não aquele decorrente da valoração jurídica dada pelo magistrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA nº

8006092-13.2018.8.05.0000
em que figura
m
como autor
EDSON BRAZ SENA

e réu
ESPÓLIO DE CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .